Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752845-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REPISO YACOVENCO AGRAVADO: ISAQUE TORRES DANTAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Andrea Repiso Yacovenc contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais necessárias à expedição de carta precatória (autos no 0727059-78.2022.8.07.0001, ID no 178031740). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. A agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça e ter providenciado o pagamento das custas processuais iniciais, não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, foi oportunizada a juntada de documentos com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência de renda, mas a agravante preferiu recolher as custas processuais, o que demonstra que, de fato, tem condições financeiras de suportar as despesas inerentes ao processo. 10. Todavia, como houve novo pedido no agravo de instrumento, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso, bem como a necessidade concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que a agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro